Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-29.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Restabelecimento de "auxílio-doença" – Desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação – Hipótese de manutenção de benefício anteriormente concedido – Entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, com repercussão geral – Precedentes desta Col. Câmara – Incapacidade temporária para o trabalho habitual e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Restabelecimento de "auxílio-doença" – Desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação – Hipótese de manutenção de benefício anteriormente concedido – Entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, com repercussão geral – Precedentes desta Col. Câmara – Incapacidade temporária para o trabalho habitual e nexo causal atestados em perícia médica – Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do NCPC – Processo julgado extinto, sem julgamento do mérito – Apelo do segurado – Decisão reformada – Recurso provido, para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009349-29.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante EDVAL BEZERRA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.939
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 Presidente Prudente.
Apelante: Edval Bezerra de Freitas.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Luciana Menezes Scorza.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico

Restabelecimento
de
“auxílio-doença”

Desnecessidade do prévio requerimento administrativo
para o ajuizamento da ação Hipótese de manutenção de
benefício anteriormente concedido Entendimento firmado
pelo C. STF no RE 631.240/MG, com repercussão geral –
Precedentes desta Col. Câmara Incapacidade temporária
para o trabalho habitual e nexo causal atestados em perícia
médica Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do NCPC
Processo julgado extinto, sem julgamento do mérito
Apelo do segurado Decisão reformada Recurso provido,
para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela
de urgência para a implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Edval
Bezerra de Freitas em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS, alegando ser portador de enfermidades em seu joelho esquerdo,
decorrentes de acidente típico ocorrido em 28/04/2004, as quais o
incapacitam total e temporariamente para o trabalho, motivo pelo qual
postula o restabelecimento do “auxílio-doença” concedido judicialmente (fls.
1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
3
Nos termos da decisão de fls. 52/53, o juízo concedeu a
tutela de urgência, para o restabelecimento imediato do benefício.
A r. sentença de fls. 195/196, proferida em 24 de junho
de 2019, e embargada de declaração às fls. 201/206, cujo relatório se
adota, não vislumbrando o interesse de agir ao autor, julgou extinto o feito,
sem exame do mérito, condenando o obreiro ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como nos honorários do procurador do INSS,
fixados em R$ 500,00, observando, quando da cobrança, a situação de
beneficiário da assistência judiciária.
O benefício foi cessado, conforme informado a fl. 209.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
sustentando que a juíza deixou de observar o disposto no julgamento do
RE 631.240, no qual o E. Supremo Tribunal Federal consignou que o
pedido de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido poderá ser formulado diretamente em juízo, sem a necessidade
de se postulá-lo previamente na seara administrativa, alegando, ainda,
reunir os requisitos necessários para a restauração do “auxílio-doença”
cessado administrativamente (fls. 216/222), sem resposta nos autos
(certidão de fl. 228).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo autor e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, é certo que no julgamento do RE no
631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, ocorrido em 27.08.2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
4
o Col. STF, alterando sua própria posição sobre a questão, firmou o
entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo não
viola o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque, sem
provocação da autarquia para deferir extrajudicialmente o benefício, não se
caracteriza a lesão ou ameaça de lesão a direito.
No caso em exame, contudo, não há que se falar na
solicitação dessa providência, pois o relator, Min. Roberto Barroso,
proferindo o seu voto, destacou que:
“...
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS tem
o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente ao
juízo - salvo se depender de análise de matéria de fato
ainda não levada ao conhecimento da administração -,
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da
pretensão.”
Pelo que se nota desse entendimento, então, a exigência
do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de
concessão de benefício acidentário é dispensável na hipótese de o
segurado pretender o restabelecimento de benefício cessado.
Na espécie em comento, em virtude de sequelas
provenientes dos males relatados, ao obreiro foi deferido judicialmente
“auxílio-doença” de natureza acidentária (NB 505.371.887-0 - fl. 34) até
27/09/2016. Consequentemente, cessado o benefício que se pretende
restabelecer, resta caracterizada a resistência da autarquia à pretensão da
parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
5
A jurisprudência deste E. Tribunal também se posicionou
nesse sentido:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir
- Extinção do processo sem resolução do mérito (art.
267, inc. I, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade
do prévio requerimento administrativo para o ingresso em
juízo, por se tratar de hipótese de manutenção de
benefício cessado recentemente - Extinção afastada -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
O
REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO. (TJSP; Apelação Cível
1003696-89.2019.8.26.0445;
Relator
(a): Marco
Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
26/11/2019;
Data
de
Registro:
29/11/2019).”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. Hipótese
não elencada no artigo 1.015 do CPC/2015. Taxatividade
mitigada. Tema 988 do C. STJ. Recurso conhecido.
ACIDENTE DO TRABALHO. Pedido de restabelecimento
de auxílio-doença acidentário ou concessão de auxílio-
acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária.
Desnecessidade de novo requerimento administrativo.
Benefício cessado na via administrativa. Questão
decidida pelo C. STF, no RE 631.240/MG (Tema 350), e
C. STJ, no REsp 1.369.834/SP (Tema 660). RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2086971-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Rio das
Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 23/10/2019)”
“APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL INTERESSE DE
AGIR. Ação extinta sem julgamento de mérito pela não
comprovação do prévio requerimento administrativo.
Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE
631.240/MG, em repercussão geral, é desnecessária
nova postulação administrativa quando a pretensão já
tenha sido levada ao conhecimento do INSS. Segurado
que
recebeu
auxílio-doença,
cessado
administrativamente sem a conversão no pretendido
auxílio-acidente. Existência de pretensão resistida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
6
Interesse de agir comprovado. Sentença anulada,
determinado o regular prosseguimento do feito. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1025916-15.2015.8.26.0577;
Relator
(a): Nuncio
Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)”
Desse modo, não pode prevalecer o entendimento da
ilustre magistrada sentenciante de extinguir o processo, sem resolução do
mérito.
Por outro lado, tendo em vista que os autos estão em
condições de pronto julgamento, de rigor a aplicação do art. 1.013, § 3o, I,
do CPC vigente.
A espécie, como se verá, é de procedência da ação, com
o restabelecimento do “auxílio-doença”, razão pela qual o provimento do
recurso é medida que se impõe.
Com efeito, o perito do IMESC, após proceder ao exame
físico e analisar os documentos médicos trazidos ao feito, assentou em seu
laudo de fls. 178/183:
“5. DISCUSSÃO
..............................................
O periciando foi envolvido em acidente de trabalho
ocorrido em 28/09/2004, apresentando lesão complexa
do menisco esquerdo associada a lesão de ligamento
cruzado. Foi indicado tratamento cirúrgico, porém, até o
momento, informa que aguarda ser chamado para ser
submetido a cirurgia.
.................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
7
Entende-se que tal condição acarreta incapacidade para
o
exercício
da
atividade
laborativa
anteriormente
exercida. Não foi caracterizada incapacidade laborativa
para o exercício de atividades que não requeiram a
permanência
da
posição
ortostática
associada
a
necessidade de movimentos repetidos de flexão e
extensão do joelhos. Dessa forma, caracteriza-se
incapacidade parcial.
De acordo com a literatura especializada, a lesão do
ligamento cruzado anterior pode ser tratada de forma
cirúrgica, portanto, até que sejam esgotadas as opções
terapêuticas, a lesão é considerada como sendo de
caráter temporário.”.
6. CONCLUSÕES
Há nexo de causalidade entre o acidente e a lesão de
joelho esquerdo.
Há incapacidade parcial e temporária.
Já em resposta aos quesitos formulados pela autarquia a
fls. 75/76, o mesmo perito fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a
cessação da incapacidade.
Diante dessas conclusões, o que se percebe é que as
moléstias de que padece o autor incapacitam-no momentaneamente para o
desempenho de sua atividade habitual, de maneira que, nos moldes
preceituados no art. 59 da Lei no 8.213/91, ele, realmente, faz jus a
concessão do auxílio-doença acidentário na hipótese em tela. Nesse
sentido, aliás, já decidiu o C. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
8
DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
INCAPACIDADE
PARCIAL
PARA O TRABALHO HABITUAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO (Resp 1.411.857. Rel. Min. Benedito Gonçalves,
j. em 28/03/2014)
Nesse contexto, estando o obreiro temporariamente
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido e presente a relação
de causalidade, o caso é de restabelecimento do auxílio-doença, na
modalidade acidentária, a partir do dia seguinte ao da sua indevida
cessação, ou seja, 28/09/2016 (fl. 34), o qual, nos moldes da atual redação
do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.457/2017, é
devido pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme atestado pelo
perito, contados de seu efetivo restabelecimento, concedida a tutela de
urgência, para a estrita finalidade de reimplantação imediata do benefício.
Consigno que o segurado também faz jus ao abono
anual, por força do disposto no art. 40, da lei de regência.
No mais, anoto que o percentual dos honorários
advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, assim
que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
9
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
10
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009349-29.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.939 – am
11
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1009349-29.2017.8.26.0482
Nome do Segurado:
Edval Bezerra de Freitas
Benefício Concedido:
Auxílio-doença
91% do salário de
benefício
DIB:
28/09/2016 (fl. 34)
RMI
a ser apurado em liquidação
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator